Tribunal: TJDFT
Processo: 0006038-40.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006038-40.2016.8.07.0020 RECORRENTES: MAISON INCORPORAÇÃO E EDIFICAÇÃO SPE LTDA, SILCO ENGENHARIA LTDA. RECORRIDO: JTM ASSESSORIA &amp; GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MULTA CONTRATUAL. DEVIDA. TAXA CONDOMINIAL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL AO PROMITENTE COMPRADOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Apesar da apelante Silco alegar que não possui qualquer relação jurídica com o apelado, observo que consta nos autos documentação que denota a participação desta no enlace, na medida em que sua logomarca se encontra na carta enviada ao comprador dos imóveis cujo teor comunicava a finalização das obras do empreendimento. 2- Sendo o caso de reparação de danos por inadimplemento contratual, atrai-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 3 – Restando devidamente caracterizada a mora na entrega do imóvel, é devida a multa contratual a partir do momento que restou constatado o inadimplemento até a data da emissão do habite-se. 4 - Remansosa a orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a posse do imóvel apenas se aperfeiçoa com a efetiva entrega das chaves. Desse modo, é apenas neste momento que nasce o dever de o comprador passar a pagar taxas condominiais e demais encargos do bem. 5 - Entendo ser inaplicável o §8o do art. 85 do NCPC visto não estarmos diante de causa de valor inestimável ou hipótese de irrisório proveito econômico ou valor da causa muito baixo, devendo ser aplicável à espécie justamente o §2o desse mesmo artigo, tal qual determinado pelo magistrado sentenciante. 6 – Recurso conhecido e improvido. 7 – Sentença mantida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 421-A, inciso III, do Código Civil, defendendo que, uma vez havendo cláusula contratual que prevê expressamente quem será o responsável pelo pagamento das taxas condominiais após a emissão do habite-se, qualquer ato contrário implica na quebra do que foi pactuado entre as partes, em clara ofensa ao princípio da força obrigatória dos contratos; c) artigos 85, inciso III, do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, expondo que o valor fixado a título de honorários sucumbenciais se mostra desproporcional e excessivo. Requerem que seja utilizado o critério da equidade para a devida redução dos honorários sucumbenciais, do percentual de 20% (vinte por cento) para o percentual de 7% (sete por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Por fim, pugnam para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO, OAB/DF 12.004, e ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555 (ID 30844015). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Melhor sorte não colhem os recorrentes quanto ao alegado malferimento aos artigos 421-A, inciso III, 884, ambos do Código Civil, e 85, inciso III, do Código de Processo Civil, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais referentes à ofensa ao pacta sunt servanda e ao excessivo valor fixado a título de honorários sucumbenciais, valendo-se do critério da equidade para reduzi-lo, nos moldes propostos pela mencionada parte, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, indefiro o pedido dos insurgentes de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005